Tribunal: STF
Processo: ARE 1329138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) que, à unanimidade, conheceu parcialmente da apelação criminal interposta pelo ora recorrente e, nesta extensão, negou-lhe provimento, em julgamento que restou assim ementado (e-STJ, fls. 459/460):
    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VIA IMPROPRIA. NÃO CONHECIMENTO.
    PLEITO PARA FIXAÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. REQUERIMENTO QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO POIS JÁ OBSERVADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.
    PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA PRECARIEDADE DO ACERVO DE PROVAS A DELINEAR A AUTORIA DO CRIME. DESPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL UNÍSSONO E HARMÔNICO. TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE ALICERCE.
    PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA O ILÍCITO PENAL INSCULPIDO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A TRAFICÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. 
    PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. DESACOLHIMENTO. LASTRO COGNITIVO DEMONSTRANDO QUE O INCULPADO SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE EXERCIA ATIVIDADE LABORAL LÍCITA E PRISÃO ANTERIOR POR TRÁFICO. AINDA QUE OS REGISTROS DE FEITOS CRIMINAIS EM CURSO OU CONDENAÇÕES PENDENTES DE TRÂNSITO EM JULGADO NÃO SEJAM APTOS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES, É CERTO QUE PODEM SER CONSIDERADOS, EM CONJUNTO COM AS DEMAIS PROVAS, PARA SE DEMONSTRAR A INSERÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA E CONSEQUENTEMENTE IMPEDIR A CONCESSÃO DA BENESSE LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PENA ESCORREITA E MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto equivocadamente com amparo no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente, sem demonstrar a existência da repercussão geral do tema controvertido em tópico formal e fundamentado, bem como a existência do o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustenta que o acórdão teria violado o art. 5°, inciso XLVI, da CF/88 (e-STJ, fls. 571/595).
    Alega, em síntese, a nulidade da sentença condenatória e do acórdão que a manteve na íntegra pela falta de aplicação do princípio constitucional da individualização da pena e a inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ, bem como diante da não aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido “a fim de anular o v. acórdão, reconhecendo em conseqüência a procedência do pedido do recorrente, e que outro seja prolatado com a aplicação da Lei Infraconstitucional e da Constituição Federal, por ser medida de direito e inteira Justiça” (e-STJ, fl. 594).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR) manifestando-se pelo não conhecimento do apelo (a) por incidir o óbice da Súmula 282/STF, uma vez verificada a ausência do necessário prequestionamento, pois “o art. 5º, inc. XLVI da CF não foi objeto de análise pela Corte Estadual no acórdão recorrido, tampouco a Defesa interpôs embargos de declaração com fins de prequestionamento”; e (b) por incidir o óbice da Súmula 284/STF, pois o recurso foi interposto com fundamento na alínea do permissivo constitucional relativo ao recurso especial, além de ser “cópia integral do recurso especial” (e-STJ, fls. 602/604).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (RE 597.270-QO-RG, Tema 158, de Relatoria do Min. CÉZAR PELUSO), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15 (e-STJ, fls. 608/609). No que se refere aos demais temas arguidos, inadmitiu o recurso (a) por incidir o óbice da Súmula 284/STF (“Pois bem, percebe-se que o presente recurso foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal — permissivo constitucional relativo ao recurso especial — ademais, é possível verificar, que o recorrente se limitou a meramente copiar o recurso especial (0003452-62.2020.8.16.0174 Pet 1) previamente interposto. Tornando confusas as razões recursais. Não permitindo, portanto, compreender os fundamentos dispostos” – e-STJ, fl. 608); (b) porque as questões relativas à violação de norma infraconstitucional, como o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não podem ser analisadas via Recurso Extraordinário; e (c) por verificar que “quanto à suscitada inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cabe esclarecer que a pretensão não pode ser analisada através do recurso extraordinário sob a alínea ‘a’ inciso III do artigo 102, da Constituição Federal, já que a natureza do recurso é vinculada a alínea do permissivo constitucional suscitado, e a apontada alínea não possui correlação com a pretensão” (e-STJ, fl. 609).
    No Agravo, a parte recorrente, referindo-se equivocadamente à peça de Recurso Especial, defendeu que “a vice-presidência ultrapassou os limites de sua competência” (e-STJ, fl. 626). No mais, sem atacar especificamente a decisão agravada, apenas reforçou sucintamente as razões recursais de seu apelo extremo e, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo, a fim de reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 619/627).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo, pois, considerada a conclusão adotada na decisão agravada, o recurso cabível seria o Agravo Interno. Por outro lado, alegou a sua carência de fundamentação, fazendo incidir a Súmula 287/STF, pois verificado que o “o réu não logrou impugnar especificamente todas as razões que a 1ª Vice-Presidência utilizou para negar seguimento ao recurso” (e-STJ, fls. 632/636).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 495/519), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 526/528), não foi admitido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 532/534). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 543/551), o qual, após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 556/559), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 563). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e por ser cabível Agravo Interno contra o capítulo da decisão que nega seguimento a Recurso Especial com base nos incisos I e III do art. 1.030 do CPC (e-STJ, fls. 649/652), decisão que transitou em julgado em 25 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 655).
    O presente feito foi a mim distribuído em 4 de junho de 2021 (eDoc. 6).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, no que diz respeito à suposta desobediência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Além disso, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 
    Não havendo a mínima demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Destarte, verifica-se, no caso concreto, a ausência total da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado. Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico formal, específico e devidamente fundamentado, deixando de cumprir com esse obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal.
    Ainda que superados esses graves óbices, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou diretamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, na medida em que se limitou a renovar exatamente as razões atinentes às questões meritórias nele aventadas. Merece destaque, ainda, que, conforme muito bem ressaltado tanto pelo Tribunal de origem como pelo ora recorrido, o Recurso Extraordinário se revela como uma mera cópia da peça de Recurso Especial, interposto concomitantemente. Assim, resta clarividente que o recorrente deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal estadual deveriam ser afastados.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente